Tribunal: CARF
Processo: 19515.004991/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004991/2008-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.331 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
COMPANHIA METALURGICA PRADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/09/2003, 01/04/2004 a 30/04/2004
PREVIDENCIÁRIO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
PRESTAR
INFORMAÇOES DE INTERESSE DO INSS, POR INTERMÉDIO DA
GFIP. DESCUMPRIMENTO. MULTA - CFL 68.
Constitui infração, punível com multa pecuniária, a empresa omitir, na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social -
GFIP, valores que constituam fatos geradores de contribuições previdenciárias.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, doutrina jurídica e a jurisprudência pátria não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e entendimentos
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AUTÔNOMAS. PREVISÃO LEGAL
EXPRESSA.
As infrações previstas nos incisos I e II do art. 32 da Lei 8.212/91 são
autônomas em relação as infrações abrangidas pelo art. 35-A do mesmo
diploma legal.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À GFIP.
A análise da retroatividade benigna, no caso das multas por descumprimento de
obrigação acessória relacionadas à GFIP, será realizada mediante a comparação
das penalidades previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212/91, em sua
redação anterior à dada pela Lei 11.941/09, com as regradas no art. 32-A da
Lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para que se observe o cálculo da multa mais benéfica,
comparando-se as disposições do art. 32 da Lei 8.212/91, conforme vigente à época dos fatos
geradores, com o regramento do art. 32-A dessa lei, dado pela Lei 11.941/09.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004991/2008-93
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.331 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004991/2008-93

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Buschinelli Sorrentino
(Suplente Convocado, ausente o Conselheiro Samis Antônio de Queiroz), Sonia de Queiroz
Accioly e Christiano Rocha Pinheiro
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 96 e ss) interposto contra R. Decisão proferida
13a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (fls. 67 e
ss) que manteve o lançamento por infração ao disposto no artigo 32, IV da Lei n° 8.212/91,
tendo em vista o fato da empresa ter apresentado a GFIP com omissão de fatos geradores de
contribuições previdenciárias (CFL 68).
Segundo o relatório do R. Acórdão:
DA AUTUAÇÃO
1. Trata o presente processo de auto de infração (AI n° 37.153.25 4), por violação ao
artigo 32, inciso IV e parágrafo 5°, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, na redação
dada pela Lei n° 9.528, de 10 de dezembro de 1997, por ter a empresa apresentado
GFIP- Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social com omissão de fatos geradores de contribuições
previdenciárias, conforme mencionado no Relatório Fiscal da Infração de fls. 16.
2. De acordo com o Relatório Fiscal supracitado a omissão de fatos geradores refere-se
à desconformidade dos pagamentos efetuados pela Impugnante, a título de PLR, aos
segurados empregados, no tangente ao previsto na Lei 10.101/00 e no termo de Acordo
Coletivo de Trabalho.
2.1. Os pagamentos, efetuados nas competências 09/2003 e 04/2004, referentes à
participação nos lucros do exercício de 2003, não respeitaram o resultadooperacional
mínimo estabelecido como condição de pagamento da referida participação, conforme
Termo de Acordo referido acima.
2.2. Como consequência do não atendimento ao preceituado na Lei de regência e o
previsto no Termo de Acordo e, ainda, considerando que os pagamentos efetuados
decorreram de liberalidade da Impugnante, como expressamente previsto no aditamento
de acordo assinado em 26/03/2004, os valores passaram a compor o salário-de-
contribuição e, consequentemente, sofrer incidência das contribuições previdenciárias.
3. Ratifique-se que a Impugnante, por entender os pagamentos aqui referidos como
PLR, não os declarou por meio da Guia de Recolhimento ao Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social - GFIP, sendo esta a razão de ser da autuação em
análise.
4. As contribuições decorrente da obrigação tributária principal inadimplida entendidas
pela Autoridade Fiscal como devidas, foram constituídas em Autos de Infração
distintos. Assim, temos:
- AI 37.021.355-6 - Contribuição da empresa (quota patronal) e GIILRAT;
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.331 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004991/2008-93

- AI 37.153.354-8 - Contribuição dos Segurados;
5. Não foram constatadas situações agravantes da infração.
6. O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa de fl. 17, bem como a Planilha (Anexo AI
Debcad 37.153.253-1) de fls. 18, informam como foi calculada a multa no montante de
R$ 87.842,30 (oitenta e sete mil e oitocentos e quarenta e dois reais e trinta centavo), de
acordo com o disposto no art. 284, inciso II, do RPS e art. 32, inciso IV e parágrafo 5%
da Lei n° 8.212/91.
7. Às fls. 02/07, encontramos IPC - Instruções para o Contribuinte; REPLEG - Relatório
de Representantes Legais; e Vínculos; às fls. 08/15, encontramos cópias dos seguintes
documentos: MPF - Mandado de Procedimento Fiscal TIAF - Termo de Início de Ação
Fiscal; TIAD - Termos de Intimação para Apresentação de Documentos, e TEAF -
Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal, referentes à ação fiscal empreendida na
empresa.
DAIMPUGNAÇÃO
8. Dentro do prazo regulamentar (conforme fls. 24 e 60), a empresa impugnou o
lançamento, por meio do instrumento de fls. 25/33, acompanhado dos documentos de
fls. 35/58 (procuração, Ata da Reunião do Conselho de Administração, Ata de
Assembleia Geral Extraordinária, cópias dos documentos dos substabelecidos,
Substabelecimento e Termo de Aditamento ao Acordo Coletivo do Trabalho - Matriz,
cópia do AI lavrado e demais documentos integrantes deste), alegando, em síntese, os
argumentos que se seguem:
8.1. Conforme consignado no Relatório Fiscal que acompanha o Auto em apreço, as
contribuições incidentes sobre os fatos geradores não declarados em GFIP foram
exigidas da Impugnante por meio dos Autos de Infração de números 37.021.354-8 e
37.021.355-6, com relação aos quais, na mesma data da Defesa apresentada, a
Impugnante protocolou impugnações demonstrando a sua total improcedência.
8.2. Entende a Impugnante que não estando a PLR paga aos empregados dela sujeita à
incidência das Contribuições Previdenciárias, descabida a aplicação da multa
consubstanciada no AI sub examine, vez que a Impugnante realmente não deveria ter
declarado o respectivo pagamento .em suas GFIP
8.3. Ademais, entende a Impugnante pela consunção da multa aplicada no AI que ora
analisamos, vez que, quando da cobrança do crédito decorrente da obrigação tributária
principal, por meio dos AI referenciados no item `8.1' deste Relatório, houve incidência
de multa. Tendo em vista ser aquela mais gravosa, a multa decorrente do
descumprimento da obrigação tributária acessória estaria absorvida pela primeira.
8.4. Ademais, se a Impugnante deixou de recolher as contribuições sobre 9s pagamentos
efetuados a título de PLR, por entender que não seriam devidas, não haveria sentido em
declarar esses valores nas suas GFIP.
8.5. Entende, ainda, ser descabida a exigência da multa do AI em apreço, na medida em
que, por meio dos autos de infração referidos no item ‘8.1’, já está sendo cobrada a
multa prevista no art. 35 da Lei ri 8.212/91, calculada sobre o valor das contribuições
que deixaram de ser recolhias.
8.6. Diante do exposto, pede e espera a Impugnante que o processo decorrente do Auto
em questão seja apensado aos processos decorrentes dos autos de infração referenciados
no item `8.1', já que estão atrelados, e que, independente disso, seja o presente Auto
julgado improcedente vez que exige multa absorvida pelas multas impostas quando da
cobrança decorrente das obrigações tributárias principais inadimplidas.
O R. Acórdão foi proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/09/2003, 01/04/2004 a 30/04/2004
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.331 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004991/2008-93

AUTO DE INFRAÇÃO - GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui infração a lei.
REUNIÃO DE PROCESSOS. FACULDADE.
É facultada à autoridade julgadora a reunião de processos desde que atendidas as
exigências legais e quando a mesma seja viável e necessária.
MULTA MORATÓRIA X MULTA POR INFRAÇÃO
O descumprimento da obrigação tributária principal (obrigação de dar/pagar) e, bem
assim, o descumprimento de obrigação acessória (obrigação de fazer/não fazer) impõem
ao Fisco o poder/dever de lavrar o Auto de Infração. Contudo, no segundo caso, a
penalidade pecuniária exigida dessa forma converte-se em obrigação principal, na forma
do § 3' do art. 113 do Código Tributário Nacional.
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO NOS CÁLCULOS E LIMITES
DA MULTA. APLICAÇÃO DA NORMA MAIS BENÉFICA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a Administração deve aplicar a lei nova
a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo de sua prática, assim observando, quando da aplicação das alterações
na legislação tributária referente às penalidades, a norma mais benéfica ao contribuinte
(art. 106, II, "c", do CTN).
NÃO HAVENDO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, A
NORMA MAIS BENÉFICA APLICÁVEL É O ART. 35-A DA LEI No 8.212/91.
No caso de omissão em GFIP de fatos geradores para os quais não houve recolhimento
da respectiva contribuição previdenciária, não é aplicável o art. 32-A da Lei n.°
8.212/91 acrescentado pela MP n.° 449/08, convertida na Lei n.° 11.941/09, mas o art.
35-A da mesma Lei também introduzido pelas citadas MP e Lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 10/11/2009, (fls. 94), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 03/12/2009 (fls. 96 e ss), ao argumento de que a
presente multa por descumprimento de obrigação acessória estaria absorvida pelas infrações
mais gravosas, relativas às obrigações principais, aplicado o princípio da consunção.
Busca também aplicação retroativa da Lei 11.941/2005, com aplicação da
penalidade mais benéfica.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
Do Mérito
O Recorrente argumenta que o descumprimento da obrigação acessória, descrito
na presente autuação, restaria absorvido pela infração mais gravosa, qual seja a de não
recolhimento tributário, com aplicação de instituto previsto no Estatuto Penal.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.331 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004991/2008-93

A respeito da temática, o Colegiado de piso afastou a alegação ao seguinte
fundamento (fls. 74/75):
10. Do quanto ainda não foi pontuado, alega a Impugnante aplicação do princípio da
consunção ou absorção, entre a multa aplicada quando do lançamento do crédito
decorrente da obrigação tributária principal (consectário legal) e a multa cobrada por
meio do AI em apreço (multa por obrigação acessória não cumprida).
10.1. A multa cobrada em virtude do inadimplemento de obrigação acessória não
cumprida, objeto do AI em questão, restou explicitada, na motivação e cálculo, nos itens
‘9.1’ a ‘9.6’ deste voto.
10.2. Contudo, não é despiciendo lembrar que, em decorrência da relação jurídica
existente entre o contribuinte e o Fisco, o Código Tributário Nacional, em seu art. 113,
abaixo transcrito, prevê duas espécies de obrigações tributárias: uma denominada
principal, outra denominada acessória.
(...)
10.3. A obrigação principal consiste no dever de pagar tributo ou penalidade pecuniária
e surge com a ocorrência do fato gerador. Trata-se de uma obrigação de dar, consistente
na entrega de dinheiro ao Fisco.
10.4. A obrigação acessória surge do descumprimento de dever instrumental a cargo do
sujeito passivo, consistindo numa prestação positiva (fazer), que não seja o
recolhimento do tributo, ou negativa (não fazer). O atendimento às obrigações
acessórias objetiva dar meios ao Fisco para investigar e controlar o recolhimento dos
tributos (obrigação principal), tendo, desta sorte e conforme predito, caráter
instrumental.
10.5. A obrigação tributária principal decorre da lei, ao passo que a obrigação tributária
acessória decorre da legislação tributária.
10.6. O descumprimento da obrigação tributária principal (obrigação de dar/pagar) e,
bem assim, o descumprimento de obrigação acessória (obrigação de fazer/não fazer)
impõem ao Fisco o poder/dever de lavrar o Auto de Infração. Contudo, no segundo
caso, a penalidade pecuniária exigida dessa forma converte-se em obrigação principal,
na forma do § 3° do art. 113 do CTN.
10.7. Aliando-se ao exposto, temos no art. 115 do CTN a previsão do fato gerador da
obrigação acessória:
(...)
10.8. Sem embargos, no caso em comento, a autuação advém do descumprimento de
obrigação acessória (dever de informação em GFIP) — que decorre diretamente da
legislação no interesse da administração tributária (fiscalização e arrecadação),
viabilizando a atuação fiscalizadora da Administração.
10.9. Pelo exposto, resta claro que a origem das multas ora comparadas são
inconfundíveis e se prestam, cada qual, a penalizar faltas absolutamente distintas e
dissociadas.
10.10. Desta feita, não havendo previsão legal que respalde o pleito da Impugnada,
entende-se por desarrazoada a argumentação daquela no tangente ao tema em comento.
A respeito da temática, a C. CSRF, no Acórdão no 9202.009.704, de 23/08/2021,
decidiu no seguinte sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AUTÔNOMAS. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA.
As infrações previstas nos incisos I e II do art. 32 da Lei 8.212/91 são autônomas em
relação as infrações abrangidas pelo art. 35-A do mesmo diploma legal.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.331 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004991/2008-93

Extrai-se do voto os seguintes trechos:
Sobre a multa por descumprimento da obrigação acessória de deixar de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada as
remunerações pagas aos segurados contribuintes individuais a seu serviço, bem como de
omitir as remunerações dos contribuintes individuais nos resumos gerais das folhas de
pagamento apresentadas, o acórdão vergastado, como destacado anteriormente,
consignou posição no sentido da existência de dependência entre as condutas de
registrar indevidamente na contabilidade e de não recolher o tributo que seria devido se
correto fosse o registro.
Dessa forma, salientou o Colegiado que na hipótese de o registro equivocado não ser
identificado, não haveria lançamento da obrigação principal relacionada, do que resulta
a conclusão de que, pela aplicação do Princípio da Consunção, o delito fim (não
recolhimento) absorve o delito meio (classificação contábil equivocada).
Em posição oposta, alega a Procuradoria da Fazenda Nacional que as multas
decorrentes das infrações ao disposto no art. 32, I e II, da Lei .o 8.212/91, são
plenamente legítimas, com fundamento no art. 92 da mesma Lei.
Nota-se, como salientado pela Recorrente, que o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96 abarca
duas condutas: o descumprimento de obrigação principal (totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento) e também o
descumprimento da obrigação acessória (falta de declaração ou de declaração inexata).
Assim, os dispositivos citados tratam de multas oriundas de situações distintas das
ensejadoras das multas previstas nos incisos I e II da Lei n.o 8.212/91 abaixo transcritas:
“Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos; (...).
Portanto, apesar de as obrigação acessórias objeto dos presentes autos terem sido
relevantes para a constatação do descumprimento da obrigação principal, as condutas
penalizadas são autônomas e possuem previsão legal expressa, razão pela qual entendo
que devem ser mantidas, da forma como lançadas.

No mais, importa considerar que as autuações principais (19515.004999/2008-50,
DEBCAD 37.021.355-6, relativo a cota patronal, 195l5.004998/2008-13, DEBCAD 37.021.354-
8, relativas à contribuição dos segurados empregados, 195l5.004989/2008-14, DEBCAD
37.153.252-3, lavrado em razão do não recolhimento de contribuições previdenciárias destinadas
a Terceiros (INCRA e SEBRAE), e 19515.004993/2008-82, DEBCAD 37.153.254-0, relativos a
terceiros (FNDE e Salário Educação), foram julgadas nessa mesma sessão de julgamento, dado
parcial os provimentos aos recursos, conforme ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/09/2003, 01/04/2004 a 30/04/2004
Ementa:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
Incide contribuição previdenciária sobre os pagamentos efetuados a titulo de
Participação nos lucros, efetuados em desacordo com a Lei no 10.101/00.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.331 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004991/2008-93

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS - REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
APURAÇÃO.
As regras para percepção da PLR devem constituir-se incentivo à produtividade.
Regras estabelecidas no decorrer do período de aferição não estimulam esforço
adicional.
GANHOS EVENTUAIS. REMUNERAÇÃO.
A eventualidade não está relacionada à frequência ou à periodicidade com que se paga
determinada verba, mas à previsibilidade de seu pagamento. Assim, a eventualidade
está relacionada à ocorrência de caso fortuito
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991. com a redação dada pela Lei n° 11.941. de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de
ofício.
Apenas para salientar, entendimento exarado no R. Acórdão proferido pela C. 2a
Turma da CSRF no 9202-009.779, em 25/08/2021, processo Relatado pelo Conselheiro Mauricio
Nogueira Righetti que ora acolho, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/12/2002
(...)
DECISÃO DEFINITIVA QUANTO A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por consequência
lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos lançamentos lavrados em razão
do descumprimento de obrigação acessória
Por fim, ressalta-se que as decisões administrativas, doutrina jurídica e a
jurisprudência pátria não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e
entendimentos não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
Pelos argumentos já expostos no Acórdão Recorrido e entendimentos da C. CSRF
acima reproduzidos, resta mantida a autuação.
Da retroatividade benigna
O Recorrente busca aplicação da retroatividade benigna, lastreado na Lei
11.941/2009.
O Colegiado de 1a Instância já se pronunciara a respeito do tema:
19.11. Dessa forma, somente no momento do pagamento é que a multa mais benéfica
pode ser quantificada. Durante a atual fase do contencioso administrativo, de primeira
instancia, não há como se determinar a multa mais benéfica a ser aplicada, haja vista
que o pagamento ainda não foi efetivamente postulado pelo contribuinte, de acordo com
o artigo -35_da_Lei n° 8.212/91, na-redação anterior à MP 449/08 (convertida na Lei n°
11.941/09), que estabelece que as multas de mora são apuradas no momento do
pagamento, impedindo que a comparação seja realizada antes desse fato.
19.12. Nesse sentido, cumpre observar as orientações contidas no Parecer
PGFN/CAT/N° 433/2009, de 11 de março de 2009, que trata da aplicação no tempo das
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.331 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004991/2008-93

alterações na legislação tributária provocadas pela Medida Provisória n° 499, de 4 de
dezembro de,2008 convertida na Lei-11.941/09:
(...)
19.13. Ademais, considerando que a multa do presente Auto de Infração relativo à
obrigação acessória deve ser apreciada em conjunto com os Autos de Infração de
Obrigação Principal AI n° 37.021.355-6 e AI n° 37.153.354-8, lançados na mesma ação
fiscal, a comparação das multas aplicadas nesses lançamentos com a legislação atual,
potencialmente mais benéfica ao contribuinte nos termos do artigo 106 do CTN,
somente poderá ser efetivada quando da liquidação do crédito , sendo que até então
todos os processos deverão ter prosseguimento normal.
20. Diante do exposto e observando que, quando do pagamento, deverá ser aplicada a
legislação mais benéfica para a determinação do valor da multa, através do confronto
entre a soma das multas incluídas nos créditos n° 37.153.253-1, 37.021.355-6 e
37.153.354-8 e a multa aplicável de acordo com a legislação atual, conforme acima
fundamentado, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação do
contribuinte, MANTENDO-SE O LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
De fato, as normas relativas à imposição de penalidades decorrentes da não
entrega de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), ou de sua entrega contendo incorreções, foram alteradas pela Lei no
11.941/2009, cuja aplicação poderá resultar aplicação de multas mais benéficas ao infrator.
A Lei 11.941/2009 revogou o §4o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, inserindo o
art. 32-A, abaixo reproduzido:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício;
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Dessa forma, foram definidas novas penalidades em decorrência das mesmas
infrações previstas na norma.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.331 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004991/2008-93

Nesse sentido, e lastreado no art 106, II, “c”, do CTN, é preciso aplicar a
penalidade mais benéfica, respeitada alteração da Lei 8.212/91.
Não cabendo mais a aplicação da Súmula CARF no 119, cancelada, é preciso
comparar multas por descumprimento da obrigação acessória imposta, sobre o regramento do art.
32, IV, da Lei 8.212/91, com a multa devida segundo prescrição do posterior art. 32-A da Lei
8.212/91 (redação da Lei 11.941/09), a fim de aplicar a penalidade mais benéfica ao Recorrente.
Ressalta-se que a limitação da penalidade ao percentual de 20% com respaldo no
art. 61 da Lei 9.430/96 é descabida na presente situação, na medida em que o lançamento decorre
de descumprimento de obrigação acessória e não de obrigação principal.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, a fim de determinar que
a autoridade responsável pela execução do acórdão recalcule a multa, e promova a comparação
das multas por descumprimento da obrigação acessória imposta, sobre o regramento do art. 32,
IV, da Lei 8.212/91, com a multa devida segundo prescrição do posterior art. 32-A da Lei
8.212/91 (redação da Lei 11.941/09), visando aplicação da penalidade mais benéfica ao
Recorrente.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 179
DF CARF MF
Original